Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INSUBSISTÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR.
1. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, houve julgamento extra petita, à medida que a r. sentença decidiu a causa com base em circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e fora dos limites do pedido veiculado na petição inicial.
2. Admitido pelo autor no curso da demanda que a causa de pedir declinada na petição inicial da ação é insubsistente, a improcedência do pedido é medida impositiva.
3. Não se desincumbindo o réu-reconvinte do ônus probatório que lhe cabia, de demonstrar quitação do preço ajustado do ágio do veículo adquirido e das parcelas vincendas do financiamento, forçosos julgar improcedente o pedido reconvencional de transferência do veículo para seu nome.
4. Ainda que o autor tenha se negado indevidamente a transferir o veículo, a insatisfação daí decorrente afigura-se comum aos inadimplementos, não configurando dano que ocasione um desconforto anormal na vida do indivíduo. Da mesma forma, descabida a compensação por dano moral, se ausente comprovação de que a narrativa dos fatos na petição inicial foi feita com o propósito de prejudicar a honra da parte ré.
5. Nos termos dos arts. 80, II e III, e 81 do CPC, deve responder litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.
6. Apelação do réu conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Apelação do denunciado não conhecida, por falta de interesse recursal e por estar prejudicada.